Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008950-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO - CPF: 792.173.547-91 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
-
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MILITAR DO EXÉRCITO
- ALEGADAS OMISSÕES - NÃO VERIFICADAS -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO
DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
parcial
provimento ao apelo
pel
a parte
ré
, ora embarga
nte
, assim ementado

(I
d.

214291174
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MILITAR DO EXÉRCITO – CDC – APLICABILIDADE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – COBERTURA CONDICIONADA À CONSTATAÇÃO DA PERDA TOTAL DE AUTONOMIA – EQUIPARAÇÃO A QUADRO VEGETATIVO – DESVANTAGEM EXAGERADA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, §1o, III, CDC - CONTRATAÇÃO DIRIGIDA A DETERMINADO GRUPO DE PROFISSIONAIS – ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – LEI No 6.880/80 E DECRETO-LEI No 3.864/41 – INCAPACIDADE DEFINTIVA PARA SERVIÇO DO EXÉRCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RENOVAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro de vida em grupo para militar é sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a seguradora figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o beneficiário, na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078 /1990.

Contrato direcionado a grupo específico/determinado de profissionais, qual seja, militares do exército brasileiro, que, por força do estatuto de regência, exige dedicação exclusiva para o exercício da atividade, a rigor do que dispõem o artigo 5o da Lei no 6.880/80 e o artigo 45 do Decreto-Lei no 3.864/41.

Caso que deve ser analisado dentro do enredo em que as partes se encontram inseridas, de modo a compreender os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, a fim de guardar conformidade com os princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da vulnerabilidade, viabilizando a exegese teleológica da avença.

Ilegalidade de cláusula que condiciona a cobertura securitária concernente à Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IPTD) à apresentação de grau de invalidez equiparado a indivíduo em estado vegetativo, por encontrar óbice instransponível nas regras ditadas pelos
arts
. 47 e 51, IV, §1o, III, ambos do CDC.

Reconhecimento de abusividade que não colide com o entendimento da tese sedimentada pelo julgamento do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a definição da ressalva, consubstanciada na “perda da existência independente do segurado” albergada pelo julgado, não permite, no caso específico em análise, alcançar a dimensão pretendida pela seguradora.

Em caso de sucessivas renovações de apólice de seguro, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do evento, porquanto a finalidade do encargo é recompor o valor da moeda.

O

embargante alega
que o acórdão é
omisso quanto à tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.068/STJ)
, bem como quanto ao enquadramento da doença na cobertura de invalidez permanente total por doença (IFPD) e aduz que não foram
apreciados os artigos 757, 759, 760 do CC

(I
d.

215554164
).

O embargado apresentou c
ontrarrazões
ao recurso,
em que pugnou pelo
desprovimento (I
d.

217439693
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao
deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da ré/apela
nte
, ora embargante,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Quanto à alegada omissão com relação ao Tema 1.068/STJ
e

ao enquadramento da doença na cobertura de invalidez
permanente total por doença (IFPD), nota-se que as matérias foram expressamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
que o contrato de seguro foi direcionado a um grupo específico
de profissionais, os militares do exército brasileiro, em razão de que a interpretação do pacto deve perpassar as características d
esses particulares a esses profissionais.

Nesse sentido, houve o reconhecimento de que a configuração da
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença
demanda que o segurado esteja em situação que lhe confira incapacidade para o exercício da função.

Ainda, o acórdão afastou expressamente a necessidade de caracterização de estado vegetativo pelo beneficiário, momento em que apreciou o entendimento do Tema 1.068/STJ e consignou que as especificidades do caso não permitem a aplicação do referido entendimento na dimensão postulada pela seguradora.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...) Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que o caso deve ser analisado dentro do enredo em que as partes se encontram inseridas, de modo a compreender os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que, na hipótese, exercem o serviço militar, a fim de guardar conformidade com os princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da vulnerabilidade, viabilizando a exegese teleológica da avença.

Partindo dessas premissas, na hipótese em exame, para conferir à seguradora a obrigação quanto ao pagamento da cobertura securitária concernente à Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IPTD) avençada, é bastante que o segurado se encontre em situação que lhe confira incapacidade total e definitiva para o exercício da função no exército, em virtude de doença, sequelas provenientes dela ou do tratamento ao qual foi submetido.

A exigência estabelecida ajuste, na forma em que foi posta, ou seja, de modo a condicionar o direito ao recebimento da verba à apresentação de um estado vegetativo pelo
beneficiário, encontra óbice instransponível nas regras ditadas pelos
arts
. 47 e 51, IV, §1o, III, ambos do CDC, de modo a macular as cláusulas estipuladoras da condicionante. (...)

Impende registrar que o entendimento adotado não colide com aquele firmado na tese sedimentada pelo julgamento do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a definição da ressalva,
consubstanciada na “perda da existência independente do segurado” albergada pelo julgado, não permite, no caso específico em análise, alcançar a dimensão pretendida pela seguradora.

Com efeito, não pode ter por preservada a autonomia plena para as atividades cotidianas, ao autor que, membro do exército, apresenta-se acometido de sequela de incontinência urinária, que lhe impõe o uso permanente de fraldão. (...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.

3. Embargos declaratórios rejeitados
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
(
g.n
.).

Por outro lado, o embargante alega que houve omissão quanto à apreciação
dos

artigos 757, 759, 760 do CC
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
t
odavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023)
.

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024